Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-83.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal). A defesa alega ausência de provas suficientes quanto à autoria do delito, invocando o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do apelante como autor do crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se há inconsistências na prova do reconhecimento fotográfico e no laudo de perícia papiloscópica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito são comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial das impressões digitais encontradas no veículo roubado e pelo reconhecimento fotográfico feito pela vítima.
4. O reconhecimento fotográfico, ainda que contestado pela defesa, foi realizado de forma regular e não apresenta vícios, sendo corroborado pela descrição de uma tatuagem no pulso do acusado, coincidindo com a aparência do réu.
5. Não restou demonstrada que as impressões digitais encontradas no veículo são decorrentes de um contato prévio do réu, em decorrência de atuação no lava-jato.
6. A alegação de inconsistência no horário do crime, com base no monitoramento eletrônico da tornozeleira, não afasta a autoria, visto que a vítima não poderia precisar o horário exato do roubo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado nos termos do art. 226 do CPP é válido, principalmente quando corroborado por outros elementos probatórios.
2. A presença de impressões digitais do acusado no veículo subtraído, aliada ao reconhecimento pela vítima e relatórios do CIME indicando que o réu passou no local do crime, são suficientes para a condenação por roubo majorado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.